Tribunal: STF
Processo: HC 250805
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 206.563/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado de envolvimento com organização criminosa de tráfico de drogas.



    2. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, evidenciados por interceptações telefônicas e diálogos relacionados ao tráfico de drogas, além da associação com organização criminosa.



    3. O Tribunal de origem não analisou a possibilidade de prisão domiciliar, o que impede a apreciação do tema por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente.



    5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do agravante.



    III. Razões de decidir



    6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos e à periculosidade do agente, evidenciada pela sua associação com organização criminosa.



    7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.



    8. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar o regime prisional adequado.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido (doc. 7, p. 92).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta:



    Se estão presentes indícios de autoria e materialidade em relação às condutas dos outros 22 denunciados, a situação do paciente é muito diferente. Em relação a RAFAEL tudo não passa de meras suspeitas fundada em exibição de diálogos via facebook, cujas páginas sequer foram constatadas como verdadeiras. Tais elementos não chegam a ser indícios, e muito menos indícios suficientes de autoria e materialidade. As diligências foram concluídas e não foi encontrado nenhum tipo de droga com o paciente. Eventuais apreensões de drogas com o interlocutor José Lucas, não tem nenhuma relação com o paciente. Note-se que no relatório de investigação, cópia anexa, consta apenas suposições, tendo o investigador exibido algumas fotografias e utilizado expressões vagas, tais como: “tudo indica”, “certa vez”, “por vezes”, “fica evidente”, “ele diz”, “diz que tem interesse”, “não deram continuidade ao assunto”, e outros termos incertos. Nada de concreto (doc. 1, p. 3).



    Ainda, alega:



    Ainda que houvessem indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao paciente, restaram ausentes os demais requisitos que embasam a custódia preventiva; já que ausentes qualquer indicação concreta de perigo para a ordem pública, conveniência à instrução processual ou risco para eventual aplicação da lei. O paciente é jovem, trabalhador com carteira registrada (documento anexo), chefe de família, convive em união estável com Sabrina Fabri Siqueira Dias, tendo o casal uma filha em tenra idade, HELENA FABRI FOGAÇA DIAS, nascida em 25/03/2023 (certidão de nascimento anexa); reside no mesmo endereço desde que nasceu e nunca se envolveu em nenhuma conduta delituosa. Situação muito diferente dos demais corréus (doc. 1, p. 6).



    Outrossim, sustenta:



    Na decisão que decretou a custódia do paciente, não foram observados os princípios constitucionais da presunção da inocência e da devida fundamentação legal (art. 93 da CF); contrariando-se também algumas normas infraconstitucionais. O art. 315, do Cód. Proc. Penal, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser sempre motivada e fundamentada, indicando-se concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. (§ 1º); e que, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (§ 2º, I).



    [...]



    O paciente foi preso no dia 30/07/2024, mais de 06 meses depois do último suposto diálogo com a pessoa do corréu José Lucas, fato ocorrido em janeiro de 2024. Nos últimos meses já não constava mais nenhum diálogo por parte do paciente com o corréu. Acrescente-se que o paciente não conhece os outros 21 acusados e nunca ouviu falar sobre tais pessoas. Depreende-se com isso que os argumentos coligidos são por demais de frágeis. Nada de concreto foi apontado. Tudo ficou por conta dos alegados diálogos do paciente com o corréu José Lucas. As apreensões de drogas com os demais acusados, e se estes são perigosos, integram facções e se dedicam ao crime colocando em risco a ordem pública; tais fatos nada tem a ver com a pessoa do paciente, não podendo este ser alvo da medida cautelar extrema imposta àqueles acusados (doc. 1, pp. 7-8).



    Mais, assevera:



    O paciente RAFAEL convive em união estável com a Sra. Sabrina, a qual está amamentando e não tem condições de exercer atividades laborativas, sendo necessário dedicar todo o tempo em cuidar de HELENA, filha do casal, a qual conta com apenas um ano e oito meses de vida. O paciente é o único que trabalha para o sustento da família. Mãe e filha vivem dias difíceis, dependendo ambas, de ajudas de parentes e amigos para a sobrevivência. Helena está sempre doente e abalada pela ausência do genitor, pela falta do carinho e da atenção paterna; a qual chora e quase não dorme à noite. Conforme assegurado pela lei nos termos do art. 318, inciso III, do CPP: [...]. (Doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    1) Seja recebido o presente HABEAS CORPUS substitutivo de OUTRO RECURSO, concedendo ainda que de ofício, a ordem em caráter LIMINAR para reconhecer a necessidade da aplicação do princípio da isonomia, e por conseguinte, revogar a prisão preventiva do paciente RAFAEL JARDIM FOGAÇA DE ALMEIDA; expedindo-se o respectivo alvará de soltura;



    2) Caso seja outro o entendimento de Vossas Excelências, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com fixação de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do Cód. Proc. Penal; expedindo-se o respectivo alvará de soltura;



    3) E ainda, em sendo outro o entendimento de Vossas Excelências, seja concedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; nos termos do artigo 318, III, do Cód. Proc. Penal;



    4) Juntada dos documentos anexos, sendo procuração e substabelecimento; carteira de trabalho do paciente e certidão de nascimento da criança Helena Fabri Fogaça Dias; cópias das petições, das respectivas decisões dos feitos que tramitaram nas instâncias inferiores e relatório de investigação referentes ao paciente; cópias da manifestação do MP, decisão judicial e relatório de investigação referentes ao Proc. 1502691-39.2024.8.26.0270, arquivado por falta de apreensão das drogas (doc. 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.



    De início, destaca-se que, se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, demandaria revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus.



    Convém destacar que a tese de prisão domiciliar, não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento dos temas por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).



    A prisão preventiva foi decretada sob a seguinte motivação:



    "[...]



    Nos autos nº 1500059-40.2024.8.26.0270 em tramite por este juízo, foi concedida judicialmente, no aparelho celular apreendido, autorização para acesso, análise, extração e utilização de dispositivo eletrônico. No Relatório Investigativo nº 20/2024, relacionado à análise do aparelho celular, a polícia civil obteve acesso a diálogos preservados entre o investigado Victor Matheus e outros indivíduos, todos relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Após a obtenção desses dados, houve autorização judicial para diversas medidas cautelares investigativas - dentre elas interceptação telefônica -, por meio das quais foram obtidos sólidos elementos probatórios acerca do tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo todos os investigados, inclusive com envolvimento de um adolescente, conforme Relatórios Investigativos nº 21/2024, nº 43/2024, nº 85/2024, nº 103/2024, nº 112/2024 e nº 113/2024: 



    [...]



    p) [...] Ainda por meio de José Lucas, identificaram-se João Vitor - diálogos sobre fornecimento reiterado de drogas pelo primeiro ao segundo -, Claudinei - diálogos explícitos no sentido de solicitação de intermediação para venda de drogas a “Juninho Souza” por parte de José Lucas - e Rafael Jardim - diálogos sobre fornecimento de drogas entre eles.



    [...] A Autoridade Policial justificou a necessidade da prisão preventiva dos investigados, diante do profundo envolvimento de traficantes de drogas com a facção criminosa primeiro comando da capital (PCC), grupo criminoso que controla o tráfico de drogas no Estado de São Paulo, denotando a periculosidade dos criminosos atuantes nesta modalidade delitiva. As penas máximas, somadas, são de 25 anos, autorizando a decretação da prisão preventiva com base no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Ainda, considerando a gravidade concreta dos delitos e suas circunstâncias (elevado número de traficantes, integrantes de organização criminosa, em pequena cidade do interior, controlando grande parte ou todos os pontos de venda na urbe e associados para a prática conjunta do delito), não se cogita da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, inc. II), pois mostram-se inadequadas ao fato e suas circunstâncias. Diante disso, a prisão preventiva se torna imperiosa para a garantia da ordem pública.



    [...]" (e-STJ, fls. 40-45).



    Consta no acórdão combatido:



    "[...] De proêmio, ressalto que a expansão do comércio de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos que fazem a substância entorpecente chegar ao consumidor final envolvimento com outros tipos de crime do tipo tráfico de armas, corrupção e associação para o tráfico.



    A decisão da autoridade apontada como coatora encontra-se devidamente fundamentada no caso concreto e nas circunstâncias pessoais do paciente (fls. 767/778 dos autos de origem), não se mostrando ilegal ou teratológica.



    Ressalto, por oportuno, não ser necessário que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva seja extensa ou que possua minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da segregação do agente (conforme STJ, 5ª Turma HC n° 2.678- 0/ES e RHC 3801-2/MT), como ocorre na espécie.



    Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. TJSP, Habeas Corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator Des. PAULO ROSSI, j. em 12 de agosto de 2.015, V.U.).



    E, quanto à decretação da prisão em si, in concreto, vislumbra-se, prima facie, os requisitos a autorizar a prisão cautelar.



    O fumus comissi delicti advém da prova da materialidade, constituída pela apreensão de conversas do paciente com os investigados referentes a entorpecentes possivelmente destinados a comercialização (vide relatórios de investigação anexos) e indícios suficientes de autoria, conforme adiante pormenorizados.



    Segundo os autos de origem, através da prisão em flagrante delito de Victor Matheus de Almeida, foi possível, após decisões judiciais de interceptação de dados telemáticos, revelar contatos que deu ensejo à investigação de mais 22 pessoas possivelmente ligadas ao crime de associação ao tráfico de drogas e a organização criminosa, dentre eles o paciente.



    Com isso, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva destes investigados, mais o deferimento de mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo dos dados telemáticos.



    Com parecer favorável do Ministério Público, o pedido foi deferido pela d. autoridade apontada como coatora (fls. 39/48), frisando que “No Relatório Investigativo nº 20/2024, relacionado à análise do aparelho celular, a polícia civil obteve acesso a diálogos preservados entre o investigado V. M. e outros indivíduos, todos relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a obtenção desses dados, houve autorização judicial para diversas medidas cautelares investigativas - dentre elas interceptação telefônica -, por meio das quais foram obtidos sólidos elementos probatórios acerca do tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo todos os investigados, inclusive com envolvimento de um adolescente, conforme Relatórios Investigativos nº 21/2024, nº 43/2024, nº 85/2024, nº 103/2024, nº 112/2024 e nº 113/2024: (...). Ainda por meio de José Lucas, identificaram-se João Vitor - diálogos sobre fornecimento reiterado de drogas pelo primeiro ao segundo -, Claudinei - diálogos explícitos no sentido de solicitação de intermediação para venda de drogas a “Juninho Souza' por parte de José Lucas - e Rafael Jardim - diálogos sobre fornecimento de drogas entre eles”, de modo que não há que se falar em ausência de individualização da conduta do paciente no decreto de prisão cautelar.



    Tudo isso evidencia, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas (periculum libertatis).



    E a necessidade da cautela à ordem pública, impera sobre a eventual primariedade do paciente à época dos fatos ou outras circunstâncias pessoais favoráveis. Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Superiores (grifei):



    [...]



    De outra banda, não consta tenha o paciente requerido a prisão domiciliar (artigo 318, inciso III e VI, do CPP) perante o juízo de origem ou da execução provisória, de modo que a incursão no tema implicaria em indevida supressão de instância.



    Por fim, prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos, se o caso, da aplicação regime inicial brando ou substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que tais particularidades deverão ser consideradas oportunamente, após regular instrução dos autos de origem, em sentença criminal, pelo juízo natural da causa (cf. artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal).



    Descabe, portanto, na estreita via do presente habeas corpus, análise aprofundada de prova, porquanto incompatível com seu rito célere.



    [...]" (e-STJ, fls. 96-103, grifou-se).



    Na hipótese, observa-se que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade dos fatos apurados, consoante autoriza o art. 312 do CPP.



    Conforme pontuado, "a gravidade concreta dos delitos e suas circunstâncias (elevado número de traficantes, integrantes de organização criminosa, em pequena cidade do interior, controlando grande parte ou todos os pontos de venda na urbe e associados para a prática conjunta do delito)" [servem] para justificar o encarceramento cautelar.



    Nesse contexto, não há dúvida sobre a necessidade de se resguardar a ordem pública, ameaçada pela intensa atividade criminosa do grupo - a qual pertence o paciente.



    No ponto, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014)



    [...]



    Consigne-se, ainda, ser inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).



    Além disso, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.



    Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (grifos meus e no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico interestadual de drogas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agra